Tribunal: TCU
Processo: 009.906/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-10-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. Convênio 30016/2012 ( Siafi/Siconv 778146). Objeto Recuperação/complementação de estradas vicinais de acesso à Reserva Extrativista.

Inteiro teor:
Acórdão 11363/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária - INCRA, em desfavor da Sra. Maria Romana Gonçalves Reis, Ex-Prefeita Municipal de Augusto Correa/PA (gestão 2013-2016), em razão da não aprovação da prestação de contas final do Convênio 778146/2012 (peça 10), tendo por objeto a execução de obras de recuperação/complementação de 28,10 km de estradas vicinais de acesso à Resex Marinha Arai-Peroba, no município de Augusto Correa, Estado do Pará, em área vinculada ao Programa Nacional de Reforma Agrária. Considerando que o Acórdão 996/2023-TCU-Primeira Câmara (peça 174) determinou ao Banco do Brasil S.A que, no prazo de trinta dias, promovesse a restituição, aos cofres do Incra, do saldo remanescente do Convênio 778.146/2012 (R$ 10.934,96, na data de 20/11/2020 - peça 114), que se encontrava em aplicação financeira vinculada à conta específica do ajuste (agência 1.480-x, c/c 13.004-4); Considerando que, em atendimento, o Banco do Brasil S.A comprovou a devolução do referido saldo remanescente, mediante pagamento de GRU em favor do Incra (peça 178), no importe de R$ 13.162,28; Considerando a instrução técnica de peças 179-180, anuída pelo MP/TCU (peça 181), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, por unanimidade, em: a) considerar cumprida a determinação dirigida ao Banco do Brasil S.A constante do Acórdão 996/2023-TCU-Primeira Câmara ; e b) encerrar o presente processo, uma vez que o mesmo cumpriu o objetivo para o qual foi constituído, na forma do art. 169, inciso V, do RI/TCU. 1. Processo TC- Processo 009.906/2018-5 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Apensos: Processo 041.126/2021-1 (COBRANÇA EXECUTIVA) 1.2. Responsáveis: Iraildo Farias Barreto (XXX.457.662-XX); Maria Romana Gonçalves Reis (XXX.181.782-XX). 1.3. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Augusto Corrêa - PA. 1.4. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.5. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.6. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.7. Representação legal: Cassio Barbosa Macola (OAB-DF 48.798), representando Iraildo Farias Barreto; Nikollas Gabriel Pinto de Oliveira (OAB-PA 22.334), representando Maria Romana Gonçalves Reis.